Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701609-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Negativa de Cobertura – Prótese Craniana Prototipada – Laudo Médico Fundamentado – Rol Meramente Exemplificativo da Agência Nacional de Saúde – Recusa Indevida – Antecipação da Tutela Recursal – Requisitos Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo pela especificidade do procedimento cirúrgico requerido e se está dentro do quadro de cobertura contratada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Vejamos o teor do relatório médico, in verbis: “Paciente com história de craniectomia para tratamento de osteomielite em retalho operatório. Evoluiu com quadro de piora das funções cognitivas associado a crises recorrentes de ausência e alterações neurovestibulares de forma súbita e debilitante. Após a avaliação recente da infectologia apresenta plenas condições para ser submetida à reimplantação de prótese de crânio. Indicamos a prótese prototipada devido ao melhor acabamento cosmético e eliminação das irregularidades, encontradas habitualmente em reconstrução com póteses feitas manualmente, durante o procedimento cirúrgico. Além disso menor chance de rejeição, por apresentar melhor adaptabilidade ao tecido ósseo, além apresentar melhor facilidade técnica no momento cirúrgico, diminuindo o tempo cirúrgico. Indicamos a realização do procedimento em caráter de urgência devido ao quadro de crises de ausência da paciente, assim como as vertigens recorrentes e o consequente risco de queda e trauma direto na região desprotegida pelo osso do crânio.” (Destaquei) Depreende-se dos autos que o procedimento cirúrgico indicado pelo médico neurocirurgião, qual seja, reimplantação de prótese de crânio prototipada, não possui caráter estético, mas sim reparador, em continuidade ao tratamento iniciado por ocasião de cirurgia de emergência decorrente de aneurisma cerebral, o qual apresentou complicações pós-operatórias, culminando na retirada de tecido ósseo do crânio em razão de grave infecção. Ademais, o procedimento possui caráter de urgência, pois a paciente está sofrendo de vertigens em decorrência do seu quadro de saúde, o que expõe a paciente a risco de queda e comprometimento do cérebro que está desprotegido. Pois bem. O procedimento cirúrgico indicado pelo médico e o material necessário não se destina a fins estéticos, mas sim reparadores. Portanto, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 10, incisos II e VII, da Lei no 9.656/1998, os quais permitem a exclusão de cobertura a procedimento e materiais para fins estéticos, bem como o fornecimento de materiais não ligados ao ato cirúrgico. Não obstante, filio-me ao entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima a ser prestada pelos planos de saúde. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. RETIRADA DE TUMOR INTRACRANIANO E CRANIANO. CRANIOPLASTIA. PRÓTESE CUSTOMIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, uma vez que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo profissional médico deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. No caso, a paciente, foi diagnosticada com tumor intracraniano e craniano, situação que demanda ressecção tumoral acompanhada de reconstrução craniana com a utilização de prótese customizada, em razão da impossibilidade de se utilizar meios alternativos, como cimento ósseo ou tela de titânio. 3. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir a prótese necessária para a proteção e recuperação da perda óssea, em razão da cirurgia de ressecção tumoral. 4. Restou caracterizado o dano moral pela recusa injustificada na cobertura do procedimento, diante do agravamento o estado de saúde físico e mental da paciente, causado pelo aumento da sua aflição e angústia já exacerbadas pela necessidade de realização de cirurgia de alta complexidade e para a retirada de tumor craniano. 5. O artigo 85, §2o, da Lei Processual, determina que a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários sucumbenciais é critério último, a ser utilizado somente quando não houver valor expresso de condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1294965, 07343019320198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020) OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. FINS TERAPÊUTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ASTREÍNTES. REGULARIDADE. REDUÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. TETO MÁXIMO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, reeditado pela Resolução Normativa no 428/2017, deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades. 3. A seguradora/operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, inclusive, mamoplastia com uso de prótese. Precedente do STJ. 4. Além de o mero inadimplemento contratual não gerar danos morais, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico específico - que tem finalidade não apenas estética, mas também reparadora e funcional -, é matéria controvertida, cuja recusa em custeá-lo não justifica a condenação por danos morais. 5. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 6. Inexiste irregularidade na imposição de astreintes, por intermédio da sentença, para que haja o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. 7. Devem ser mantidas as astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, valor que é proporcional, suficiente e compatível com a natureza da obrigação estabelecida na sentença (custeio de procedimento cirúrgico). É possível, contudo, a fixação de teto máximo para o cálculo da multa, com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito. Precedente deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1226474, 07059443120188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIÁLISE. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. PREVISÃO NO CONTRATO DE COBERTURA MÉDICA. ROL DA ANS. PROCEDIMENTO AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No contrato de cobertura médica firmado pelas partes há previsão de cobertura do procedimento de hemodiálise na internação hospitalar, sem ressalva quanto aos materiais e procedimentos necessários. Incidência dos arts. 10 e 12 da Lei no 9.656/98. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 3. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo c. STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1304237, 07037968520208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020) Em relação à natureza do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), atualmente existe divergência entre entendimentos esposados pela Terceira e Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1.733.013/PR, em 10/12/2019, a Quarta Turma sinalizou uma possível mudança de entendimento tradicionalmente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser lícita a recusa de cobertura de procedimento não abrangido no rol editado pela ANS ou por disposição contratual. No entanto, não é possível cogitar, ainda neste momento, superação da Jurisprudência, especialmente porque a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial no 1.829.583/SP, em 22/06/2020, reafirmou sua Jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Ao meu entender, esta é a interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde, mormente quando cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o procedimento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. É dever da operadora do plano de saúde fornecer aos segurados os serviços de forma adequada, eficiente e integral, sob pena de violação aos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Equidade, bem como a frustração da finalidade essencial do contrato. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à parte agravada que proceda à autorização do procedimento cirúrgico nos termos do pedido médico no prazo máximo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de sua majoração caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina. Intime-se, com urgência, por intermédio de oficial de justiça. À Parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator